Tribunal: STF
Processo: ARE 1479410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL AFASTADO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR. DESCABIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-UNIFORME. VERBA INDENIZATÓRIA COM DESTINAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 38, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. Contudo, a Lei Distrital 7.073/2022 estabelece o direito à percepção do auxílio uniforme, nos seguintes termos: Art. 2º. O auxílio-uniforme, verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual, deve ser pago anualmente, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, em parcela única, no valor de R$ 3.000,00.



    8. Ademais, conforme os termos do inciso II do Art. 3º da Lei Distrital 7.073/2022, o auxílio uniforme não será considerado vantagem para quaisquer efeitos.



    9. Verifica-se que o auxílio-uniforme em contexto se trata de verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual.



    10. Com efeito, inexiste extrapolação do poder regulamentar na seguinte previsão da Portaria – PCDF 205, 07/11/2022, que regulamenta o pagamento do auxílio-uniforme: Art. 2º Todos os servidores que estejam ativos em novembro de cada ano constantes da folha de pagamento da PCDF receberão o auxílio-uniforme, à exceção daqueles que se encontrem nas seguintes situações: “I - licença para tratar de interesses particulares; II - licença para acompanhar cônjuge, mesmo com exercício provisório; III - afastados por medida judicial ou administrativa, ou presos, mesmo que mantidos em folha de pagamento pelas respectivas decisões; IV - outras licenças ou afastamentos há mais de 12 (doze) meses, exceto para tratamento da própria saúde;”.



    11. Destarte, descabida a concessão judicial da indenização denominada auxílio-uniforme ao servidor efetivo afastado do cargo por mais de doze meses para o exercício de mandato de vereador.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente